Tribunal: STF
Processo: RHC 62399
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. DENUNCIA OFERECIDA POR PROMOTOR "AD-HOC".
AUSÊNCIA DE NULIDADE QUANDO SUA NOMEAÇÃO TEM RESPALDO EM LEI DE
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA LOCAL ANTERIOR, ASSIM COMO A DENUNCIA, AO
ADVENTO DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR N.
40, DE 14.12.81).
RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.